Tribunal: TJDFT
Processo: 0721115-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO SEGURADO. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO. FALTA DE REGISTROS DE QUEDA DE ENERGIA. DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO AO DIREITO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO.
1. No caso, a relação jurídica travada nos autos está amparada no diploma consumerista, porquanto apelante/autora e apelada/ré inserem-se, respectivamente, no enquadramento de consumidor e fornecedor previsto nos artigos 2o e 3o c/c artigo 22, todos do Código de Defesa do Consumidor, sendo também pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os serviços públicos prestados por concessionárias, como no caso dos autos, são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedentes STJ.
2. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto.
3. O exame do caderno processual indica que a parte apelada/ré adotou postura processual condizente com seu ônus probatório no intuito de fornecer elementos e demonstrar, por meio da documentação acostada aos autos, a existência de fatos impeditivos ao acolhimento da pretensão autoral (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).
4. A responsabilização objetiva determinada à empresa concessionária de energia não isenta o consumidor de cumprir com seu ônus probatório no sentido de demonstrar a existência do nexo de causalidade entre o dano sofrido e a suposta prestação defeituosa do serviço.
5. Recurso conhecido e desprovido.